Tribunal: TJDFT
Processo: 0732073-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0732073-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: HOMERO PINTO FIGUEIREDO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DISTRITO FEDERAL em favor de HOMERO PINTO FIGUEIREDO, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS, consistente em receber a denúncia ofertada contra o paciente. Relata que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 299 do Código Penal, por ter, em 28/2/2019, na sala de audiências do juízo coator, de forma livre e consciente, inserido, em documento público, declaração falsa, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, prejudicando o direito da parte a uma prestação jurisdicional econômica e célere nos autos do Processo n. 0007658-87.2016.8.07.0020, bem como criado ao Estado a obrigação de expedir carta precatória para oitiva de testemunha, gerando gasto público. Explana que a suposta declaração falsa consistiu-se no fornecimento de um novo endereço da testemunha Vitor, arrolada pela defesa, que não havia sido localizada e não compareceu à audiência. Sustenta que o paciente agiu como advogado, acobertado pela inviolabilidade de seus atos e manifestações, considerando sua indispensabilidade à administração da justiça. Ressalta a atipicidade da conduta, argumentando que os documentos apresentados pelo paciente gozam de presunção juris tantum e, assim, não são aptos a configurar o delito de falsidade ideológica. Menciona entendimento do Superior Tribunal de Justiça, considerando atípica a conduta de utilizar, em juízo, endereço que não corresponde à realidade dos fatos, em virtude da possibilidade de confirmação da informação, como ocorreu no presente caso. Assevera que somente as partes (autor, réu ou interveniente) podem praticar ato que se reputa de má-fé, aduzindo que o advogado, quando age, não o faz em nome próprio, mas, sim, em favor de seu constituinte. Argumenta que sequer há necessidade de aprofundamento da prova para se verificar se a conduta é ou não atípica, bastando que se examinem os termos da peça acusatória. Tece considerações sobre a definição de documento para os fins do delito que é imputado ao paciente, defendendo a tese de que, em se tratando de declaração sujeita à confirmação posterior, não há potencialidade lesiva para a caracterização do crime de falsidade ideológica em face da possibilidade de confirmação pelo magistrado. E acrescenta que, nesse viés, é evidente a atipicidade das condutas descritas na denúncia, impondo-se, ainda que de ofício, o trancamento da ação penal n. 0709861-39.2020.8.07.0020, perante o Juízo da 1a Vara Criminal de Águas Claras. Discorre sobre a ausência do dolo específico, apoiando-se em doutrina e jurisprudência sobre o tema, o que leva, igualmente, à atipicidade da conduta injustamente imputada ao paciente. Ao final, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite da ação penal n. 0709861-39.2020.8.07.0020 e, no mérito, a concessão da ordem para que seja trancada a ação penal, por ausência de justa causa ante a atipicidade da conduta do paciente. É o relatório. DECIDO. Com efeito, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes” (Acórdão 495769, 20110020053034HBC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/4/2011, publicado no DJE: 13/4/2011. Pág.: 199) Na mesma linha, segue entendimento mais recente deste tribunal: "AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. II - Assim sendo, não cabe agravo regimental contra decisão que indefere liminar de habeas corpus ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere da ação constitucional. III - Recurso não conhecido." (Acórdão 1151590, 07001648820198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, a impetrante almeja a concessão de liminar para suspender a tramitação da ação penal, na qual se imputa ao paciente a prática do crime de falsidade ideológica. Não vislumbro, contudo, o perigo da demora na prestação jurisdicional invocada, tampouco a demonstração da plausibilidade jurídica do direito tido como violado a autorizar a concessão da liminar vindicada. A denúncia foi recebida em 8/11/2020 (ID 76224685) e os argumentos deduzidos pelo paciente, em sede de defesa prévia, inclusive no que se refere à inépcia da peça acusatória (ID 75033861), foram apreciados pelo juízo em 5/5/2021 (ID 90481955), o que afasta, a meu ver, a urgência da medida postulada, pois o processo está em curso há quase dois anos. Quanto à fumaça do bom direito, depreende-se claramente que o tipo penal incriminador indicado na denúncia está consonante com a conduta supostamente atribuída ao paciente, atendendo aos requisitos mínimos estabelecidos no art. 41 do Código de Processo Penal que enuncia: “Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identifica-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas” Notoriamente, “a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate” (RHC n. 98.769/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.) Sob essa ótica, não há que se falar na fumaça do bom direito a amparar o pedido de suspensão do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à d. autoridade coatora. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2022 16:50:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator